Tribunal: TJBA
Processo: 8215415-11.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8215415-11.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RAUL CARDOSO ANUNCIACAO

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO BANCÁRIA. ABERTURA DE CONTA CORRENTE. VALIDADE DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DISSABOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS
EX OFFICIO
. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais cumulado com questionamento acerca da existência de relação jurídica bancária, sob alegação de desconhecimento da abertura de conta corrente, bem como pleito de alteração dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se houve válida constituição da relação jurídica entre as partes ou ocorrência de fraude na abertura da conta; (ii) estabelecer se a conduta da instituição financeira enseja dano moral indenizável; (iii) determinar se é cabível a revisão ou fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A instituição financeira comprova a regularidade da contratação mediante apresentação da proposta de abertura de conta devidamente assinada, cuja assinatura é compatível com a identificação civil do autor.
A movimentação bancária contínua e voluntária por longo período evidencia a ciência e utilização da conta pelo autor, afastando a alegação de desconhecimento e qualquer indício de fraude.
A inexistência de inscrição em cadastros de inadimplentes ou de qualquer ato ilícito por parte do banco afasta a configuração de dano moral, sendo insuficiente a mera ausência de resposta administrativa ou necessidade de judicialização.
O dano moral não se presume na hipótese, exigindo comprovação de efetiva violação a direito da personalidade, conforme orientação jurisprudencial consolidada.
A ausência de condenação anterior impede o conhecimento do pedido recursal relativo à modificação dos honorários por falta de dialeticidade.
A sucumbência do autor no pedido indenizatório impõe a fixação, de ofício, de honorários advocatícios em favor da parte ré, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CPC, arts. 85 e 98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.096.338/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 26.02.2024; TJ-PR, Apelação nº 0010267-98.2021.8.16.0058, Rel. Des. Josely Dittrich Ribas, j. 19.06.2023; TJ-BA, Apelação nº 0509241-69.2013.8.05.0001, Rel. Desa. Telma Laura Silva Britto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8215415-11.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante RAUL CARDOSO ANUNCIACAO e como apelada ITAU UNIBANCO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETT
O

Relator

(
Assinado eletronicamente)